Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-39.2015.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Ação civil pública – Pedido de remoção de ocupantes em área de preservação permanente, demolição de construções e reparação da área – Ação julgada procedente – Alegação em defesa que existe Termo de Ajustamento de Conduta que impõe ao Ministério Público medidas judiciais para a remoção dos rancheiros – Comprovação, diante da defesa alegada, de que foram ajuizadas ações e tomadas medidas

Ementa:

Ação civil pública – Pedido de remoção de ocupantes em área de preservação permanente, demolição de construções e reparação da área – Ação julgada procedente – Alegação em defesa que existe Termo de Ajustamento de Conduta que impõe ao Ministério Público medidas judiciais para a remoção dos rancheiros – Comprovação, diante da defesa alegada, de que foram ajuizadas ações e tomadas medidas cabíveis para a desocupação – Fase de cumprimento de sentença obstada pela ré – Ação civil pública cuja finalidade é de dar força ao ajuste formalizado com anterior proprietária das áreas – Responsabilidade objetiva da ré em promover a recuperação das áreas – Princípios de direito ambiental aplicados ao caso – Insurgência da parte que não comporta aceitação – Necessidade de se promover a desocupação, demolição e recuperação das áreas pela proprietária – Decisão acertada e mantida – Recurso improvido